Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705841-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Por conta do alegado descumprimento da decisão id 23609562/24008438, a agravante pede o bloqueio de R$ 200.000,00 nas contas bancárias das agravadas. Medida constritiva dessa natureza tem por escopo dar efetividade à decisão, no caso, suprir a alegada ausência de cobertura do tratamento médico pelo plano de saúde. A agravante apresenta relatório (id 24697737), elaborado por médico do Hospital Santa Luzia em 06/04/21, endereçado ao “Plano Assistencial Central Nacional Unimed”, que detalha o atendimento prestado até o dia anterior, 05/04/21. Em primeira análise, não há demonstração de que houve restrição ao tratamento por conta do descumprimento da liminar, deferida para prorrogar a cobertura do plano de saúde da agravante até que obtenha alta médica. Destarte, faculto-lhe esclarecer se houve algum procedimento recusado e, caso confirmado, juntar o respectivo orçamento médico hospitalar para possibilitar o bloqueio necessário à sua realização, assim como a conta bancária do prestador dos serviços, para eventual transferência. Após, conclusos. I. Brasília, 09/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR